Tribunal: STF
Processo: RMS 40600
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Samuel Alves de Souza interpôs recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 221) contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve decisão monocrática denegatória da ordem no mandado de segurança n. 21.018 (eDoc 192).

O pronunciamento recorrido recebeu a seguinte ementa (eDoc 191) :

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. OPERAÇÃO ALCATEIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPARCIALIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MESMO MEMBRO EM OUTRO PROCESSO. FATOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado com o intuito de anular a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, inciso XI, e 132, incisos IV e XI, ambos da Lei n. 8.112/1990. 
2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e a valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 
3. Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a comissão processante, ao sugeriu a abertura de novo procedimento para a instauração do PAD, não emitiu qualquer juízo de valor acerca da conduta praticada pelo indiciado, mas apenas constatou suspeitas de transgressão disciplinar, limitando-se a narrar os fatos apurados no inquérito policial, a partir das provas já coletadas até então. 
4. "De acordo com a jurisprudência do STJ, a participação de membro da comissão processante em mais de um processo administrativo disciplinar envolvendo o mesmo investigado não macula a imparcialidade quando a apuração tratar de fatos distintos." (MS n. 22.019/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 14/8/2020.) 
5. Ademais, a jurisprudência desta Casa é firme no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo disciplinar, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, assim como a demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 
6. Por fim, não procede a alegação de nulidade do incidente de insanidade mental, instaurado em face do impetrante, uma vez que os documentos colacionados aos autos levam à conclusão de que transcorreu em conformidade com os requisitos legais, pois o advogado do impetrante foi devidamente intimado e o laudo pericial foi elaborado por junta médica integrada por três médicos, sendo um deles psiquiatra, após prévio exame do impetrante, respeitando-se o trâmite previsto no art. 160 da Lei n. 8.112/1990. 
7. Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDocs 213 e 214).

O recorrente sustenta que o mandado de segurança apresenta causa de pedir suficiente para ensejar a anulação do processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da pena de demissão, ao argumento de que houve violação ao princípio da imparcialidade da comissão processante, em razão da atuação prévia de seu presidente em procedimento administrativo investigativo relativo aos mesmos fatos posteriormente apreciados no PAD.

Afirma que o processo disciplinar teve origem em procedimento administrativo preliminar instaurado no âmbito da Polícia Rodoviária Federal para apuração de supostas exigências e recebimento de vantagens indevidas por servidores, no contexto da denominada Operação Alcateia. Ressalta que, nesse procedimento anterior, o servidor que viria a presidir a comissão do PAD demissório integrou comissão responsável por examinar provas emprestadas de inquérito policial de maior amplitude, tendo participado da análise de elementos probatórios específicos relacionados à sua conduta funcional.

Quanto à alegada quebra de imparcialidade, sustenta que o procedimento administrativo preliminar não se limitou à mera identificação genérica de indícios, mas promoveu efetiva apreciação valorativa das provas, com conclusões individualizadas a seu respeito. Informa que, no relatório parcial desse procedimento, houve indicação expressa de elementos que apontariam a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida por sua parte, inclusive com menção a documentos, depoimentos, recibos e comunicações eletrônicas que posteriormente serviram de base à condenação administrativa.

Assevera que a comissão investigativa anterior sugeriu formalmente a instauração de novo processo administrativo disciplinar em seu desfavor, não como simples providência administrativa de encaminhamento, mas a partir de juízo indiciário específico sobre sua responsabilidade funcional. Sustenta que tal circunstância evidencia prévia formação de convencimento sobre os mesmos fatos posteriormente apreciados no PAD demissório, o que comprometeria a imparcialidade exigida do presidente da comissão processante.

Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao concluir que os procedimentos administrativos tratariam de fatos distintos, sob o fundamento de que teriam sido instaurados em unidades federativas diversas. A seu ver, a diferença territorial possui caráter meramente acidental, pois ambos os procedimentos tiveram por objeto a apuração da atuação da mesma empresa privada, Rodoviário Ramos, e de supostas exigências ou recebimento de vantagens indevidas no exercício da função policial, inclusive com aproveitamento, no PAD demissório, das provas produzidas no procedimento investigativo anterior.

Sustenta que a identidade substancial entre os fatos apurados é demonstrável mediante a simples leitura dos relatórios administrativos, das informações que fundamentaram a portaria de instauração do PAD e das conclusões adotadas pela autoridade julgadora, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para o reconhecimento da nulidade arguida.

Alega, ainda, que o acórdão recorrido desconsiderou a relevância jurídica da formação de juízo de valor em sede investigativa preliminar, ao exigir demonstração adicional de prejuízo concreto à defesa. Afirma que, no caso de violação ao princípio da imparcialidade, o prejuízo é presumido, por se tratar de garantia estrutural do devido processo legal, não sendo exigível a comprovação de dano específico além da própria atuação parcial do agente público.

Sustenta que a exigência de dilação probatória, adotada pela Corte de origem para afastar a análise do mérito da impetração, não se aplica à hipótese, uma vez que os elementos caracterizadores da quebra de imparcialidade constam de prova documental pré-constituída, extraída dos próprios autos administrativos.

Requer, ao final,

[...] seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário, para reforma do acórdão recorrido e consequente concessão do mandado de segurança, para se reconhecer a manifesta quebra de imparcialidade do servidor da comissão processante e, com isso, anular a demissão imposta e os demais atos praticados no PAD, com a reintegração definitiva do policial ao cargo. 

Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do acórdão recorrido (eDoc 239).

A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (eDoc 246), em parecer assim resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido.

2. Trata-se, na origem, de mandado de segurança (MS 21.018) por meio do qual Samuel Alves de Souza impugna o ato que lhe impôs a pena de demissão, no bojo do processo administrativo disciplinar n. 08.650.002.467/2006-45.

A segurança foi denegada (eDoc152). Interposto agravo interno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (eDocs 191 e 192). Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (eDocs 213 e 214).

Irresignado, o impetrante interpôs recurso ordinário constitucional, em que sustenta, em síntese: (i) a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, em razão da quebra da imparcialidade da comissão processante, uma vez que o presidente do PAD demissório teria previamente atuado em procedimento administrativo investigativo envolvendo os mesmos fatos, com formação de juízo de valor indiciário sobre sua conduta;
(ii) a irrelevância da circunstância de o procedimento investigativo inicial ter sido instaurado em outro Estado, por se tratar de elemento meramente acidental, já que as provas ali produzidas foram diretamente aproveitadas e determinantes para a condenação administrativa; e
(iii) a possibilidade de reconhecimento da nulidade por vício objetivo de imparcialidade a partir da simples leitura das conclusões administrativas, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Essas alegações podem ser resumidas na seguinte frase: a tentativa do impetrante de demonstrar a existência de prévio juízo de valor em procedimento investigativo anterior, apto a contaminar o PAD demissório e a impor sua nulidade, com consequente reintegração ao cargo.
                                                  
Consoante firme jurisprudência desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, restringe-se ao exame da legalidade do ato impugnado e à verificação da observância do devido processo legal, vedada a incursão no mérito administrativo da sanção aplicada. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: RMS 38.704, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2023; e RMS 38.882 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2023.

Ressalte-se que tal ação constitucional, dada a natureza de remédio vocacionado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, não admite dilação probatória nem fase instrutória. A demonstração do direito alegado deve ser feita de forma clara e inequívoca, mediante prova pré-constituída apresentada com a petição inicial. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes: : RMS 39.654 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.6.2024; e RMS 38.317 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.5.2023.

Fixadas essas premissas, passo ao exame das alegações recursais.

2.1  Da alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por suposta quebra da imparcialidade da comissão processante, decorrente de anterior atuação do presidente do PAD em procedimento investigativo sobre os mesmos fatos

O recorrente, Ex-Policial Rodoviário Federal, requer a anulação do processo administrativo disciplinar que lhe aplicou a pena de demissão (Portaria n. 828/2014 - eDoc 119), ao argumento de que o presidente da comissão processante teria anteriormente integrado procedimento administrativo investigativo no qual se teria formado prévio juízo de valorindiciário acerca de sua conduta, o que comprometeria a imparcialidade exigida para a condução do PAD.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Consoante assentado no acórdão recorrido, a comissão responsável pelo procedimento administrativo anterior limitou-se a sugerir a instauração de novo processo disciplinar, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, sem emissão de juízo de valor acerca da responsabilidade disciplinar do impetrante. Houve, naquele momento, apenas o reconhecimento da existência de suspeitas de transgressão disciplinar, com narração objetiva dos fatos apurados, providência compatível com a fase preliminar da persecução administrativa e que não se confunde com prejulgamento ou valoração definitiva da conduta funcional, conforme se vê da fl. 11 do eDoc 10.

Ademais, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a participação de membro da comissão processante em mais de um procedimento administrativo disciplinar envolvendo o mesmo servidor não configura, por si só, quebra da imparcialidade, notadamente quando se tratar de apurações relativas a fatos distintos, circunstância reconhecida expressamente no caso concreto.  Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 
[...]
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RMS 31. 859 AgR, Primeira Turma, Rel. min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020)
(Grifei)

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 
[...]
5. Participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Literalidade do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999. 
6. Conformidade entre conclusão e o contexto fático-probatório emanado do processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da penalidade imposta. 
7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Agravo regimental desprovido.
(RMS 36.383 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe  10.6.2020)

Na hipótese dos autos, o procedimento anterior destinava-se à apuração de irregularidades em contexto diverso, inclusive em outra unidade da federação, qual seja, “possíveis infrações administrativas disciplinares que teriam sido praticadas no âmbito da 5º Delegacia - cidade de Icó - da 16ª Superintendência referente a exigências  e recebimento de vantagens indevidas por parte de servidores policiais rodoviários federais e outras irregularidades correlatas” (eDoc 10, p. 1).

O processo administrativo disciplinar combatido no ato ora impugnado foi instaurado no âmbito da 11ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Pernambuco, “para apuração de suposta exigência de vantagem indevida para não submeter caminhões da empresa de transporte "RODOVIÁRIO RAMOS" a pesagem obrigatória” (eDoc 130, p. 3), a partir de provas emprestadas da Operação Alcateia, tratando-se, assim, de fatos diversos.

O reconhecimento de eventual quebra de imparcialidade exige a comprovação de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, ônus que não foi satisfeito pelo recorrente. A mera alegação de atuação funcional anterior, desacompanhada de prova pré-constituída que demonstre prejulgamento ou condução indevida da apuração, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente na via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória (RMS 37.825 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe 26.8.2022; e RMS 40.030 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3.12.2025).

Dessa forma, ausente demonstração de violação ao princípio da imparcialidade ou de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade do processo administrativo disciplinar em razão do alegado vício.

2.2 Da alegada irrelevância da circunstância de o procedimento investigativo inicial ter sido instaurado em outro Estado

O recorrente sustenta que o fato de o procedimento investigativo preliminar ter sido instaurado em unidade da federação diversa daquela em que posteriormente instaurado o processo administrativo disciplinar constituiria circunstância meramente acidental, porquanto as provas então produzidas teriam sido aproveitadas no PAD e serviriam de fundamento para a condenação administrativa.

O argumento não procede.

Conforme consignado no acórdão recorrido, a instauração do procedimento investigativo em outro Estado decorreu de critérios de competência administrativa e territorial, não se extraindo daí qualquer vício capaz de comprometer a validade do processo disciplinar. O PAD impugnado foi regularmente instaurado por autoridade competente, com objeto próprio, ainda que amparado em provas emprestadas de investigação policial de maior amplitude.

A utilização de prova emprestada, desde que submetida ao contraditório no âmbito do processo administrativo disciplinar, não descaracteriza a autonomia do procedimento nem evidencia identidade material entre as apurações. A alegação de continuidade investigativa, para infirmar essa conclusão, demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ademais, ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa em razão do local de instauração do procedimento investigativo inicial, não há falar em nulidade do processo administrativo disciplinar.

Não prospera, assim, a alegação de nulidade fundada na circunstância de o procedimento investigativo inicial ter sido instaurado em outro Estado.

2.3 Da alegada possibilidade de reconhecimento da nulidade por vício objetivo de imparcialidade a partir da simples leitura das conclusões administrativas

O recorrente sustenta que a suposta quebra da imparcialidade da comissão processante poderia ser reconhecida de plano, mediante a simples leitura das conclusões administrativas, por se tratar de vício objetivo, sendo desnecessária a produção de prova adicional.

Melhor sorte não tem o recorrente com essa alegação.

Conforme já assentado nos itens 2.1 e 2.2, o procedimento investigativo anterior limitou-se à identificação de indícios e à sugestão de instauração de novo PAD, sem emissão de juízo definitivo acerca da responsabilidade administrativa do impetrante, bem como sem identidade material entre as apurações.

Nessas circunstâncias, a caracterização de eventual comprometimento da imparcialidade não decorre automaticamente do teor das conclusões administrativas. A tese sustentada pelo recorrente demandaria reexame do contexto fático-probatório e do iter procedimental, providência incompatível com a via do mandado de segurança.

Ademais, ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade reconhecível de plano.

Assim, não se sustenta a alegação de que a nulidade do processo administrativo disciplinar poderia ser reconhecida objetivamente, a partir da simples leitura das conclusões administrativas.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente